Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CÂMBIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.

I - Os encargos da mora a serem aplicados nas condenações decorrentes de responsabilidade contratual e extracontratual civil, são os juros previstos no art. 406 do Código Civil.

II - Apelação desprovida.